Tribunal: TJSP
Processo: 1070311-92.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material não verificado - Condenação de revel nos ônus da sucumbência - Princípio da causalidade não afastado - Possibilidade - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados